Tribunal: TJBA
Processo: 8081062-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081062-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCIANO SALVADOR BOMFIM e outros Advogado(s): CAIQUE PONTES REBOUCAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO CONTRA O PACIENTE. INFORMAÇÃO DIVORCIADA DA REALIDADE PROCESSUAL. PACIENTE DEVIDAMENTE DENUNCIADO, FIGURANDO COMO RÉU NA AÇÃO PENAL Nº 8013327-22.2025.8.05.0150. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, sob o argumento central de que a custódia se tornou ilegal por superveniente ausência de justa causa, uma vez que, segundo a impetração, não haveria ação penal em curso em seu desfavor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, sob o fundamento de que não foi incluído na denúncia oferecida pelo Ministério Público, o que resultaria na perda do suporte jurídico da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A premissa fática que fundamenta a impetração, qual seja, a de que o paciente não figura como réu em ação penal, não corresponde à realidade processual, uma vez que consulta aos sistemas judiciais e as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o paciente foi devidamente denunciado e responde à Ação Penal nº 8013327-22.2025.8.05.0150. 4. A existência de ação penal regularmente instaurada confere o devido suporte jurídico à custódia cautelar, que possui natureza instrumental e acessória ao processo principal, afastando a tese de “vácuo processual” ou perda do título prisional. 5. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta superada com a efetiva instauração da ação penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o que sana eventual delonga ocorrida na fase investigativa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: 1. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva quando a alegação de inexistência de ação penal em desfavor do paciente é desmentida pelas informações processuais, que comprovam sua condição de réu em processo criminal em curso. 2. O oferecimento da denúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial ou para a apresentação da exordial acusatória. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881.499/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8081062-37.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. CAIQUE PONTES REBOUCAS e como paciente, LUCIANO SALVADOR BOMFIM. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .